Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Sobre a obrigatoriedade de distribuição de medicamentos não constantes na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para a concessão de medicamento não padronizados (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência”.
3. A necessidade do medicamento foi justificada por relatório médico que aponta que o referido fármaco minimiza os riscos de sequelas neurológicas e morte, com alta taxa de resposta no controle da doença. Atesta ainda a inexistência de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da agravante e que os tratamentos paliativos já foram utilizados, sem resposta satisfatória.
4. A incapacidade financeira da recorrente é presumível, haja vista estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e litigar com o benefício da gratuidade de justiça.
5. A demanda foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) que considerou justificada com ressalvas. O NATJUS entende que o objetivo da demanda é que a requerente fique com 3 frascos de Hemina sob seus cuidados e os utilize rapidamente somente se vier a apresentar nova crise de PAI.
6. Diante da inexistência de outro tratamento eficaz fornecido pelo SUS e do risco de sequelas e complicações fatais em caso de prolongamento de crises da doença, conforme atestado pelo NATJUS, o pedido deve ser deferido.
7. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico semestral que ateste a necessidade de manutenção do medicamento.
8. Recurso conhecido e provido